Tribunal: TJBA
Processo: 8001505-73.2024.8.05.0149
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001505-73.2024.8.05.0149 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FADALI CARDOSO VIANA PAIVA Advogado(s): NAIANE ANDRADE DIAS, DAVI SILVA DOURADO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LIRAGLUTIDA. OBESIDADE GRAU II. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. TEMA N.º 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. PREVALÊNCIA SOBRE NOTA TÉCNICA DO NATJUS. OPINATIVO DA DOUTA PROCURADORIA PELA CONCESSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por paciente portadora de Obesidade Grau II contra ato da Secretária de Saúde do Estado da Bahia, que negou o fornecimento do medicamento LIRAGLUTIDA (6mg/mL), necessário ao tratamento da patologia. A Impetrante instruiu a inicial com Relatório Médico Fundamentado, emitido pelo médico assistente, que atesta a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, a ineficácia das terapias convencionais disponibilizadas pelo SUS e o risco de agravamento do quadro clínico caso o tratamento não seja fornecido. A Autoridade Coatora suscitou preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e inadequação da via eleita, sustentando, no mérito, o não preenchimento dos requisitos do Tema n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento em Nota Técnica do NATJUS que indica a existência de alternativas terapêuticas no SUS. O Ministério Público manifestou-se pela rejeição das preliminares e pela concessão da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A primeira questão em discussão consiste em saber se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda e se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito. A segunda questão em discussão consiste em saber se o Mandado de Segurança constitui via processual adequada para a apreciação da pretensão, ou se haveria necessidade de dilação probatória. A terceira questão em discussão consiste em saber se a Impetrante comprovou o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS, notadamente a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, firmou entendimento no sentido de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, conferindo ao cidadão a faculdade de ajuizar a demanda em face de qualquer um dos entes federados, sem que isso implique ilegitimidade passiva ou necessidade de declínio de competência. O Mandado de Segurança constitui via processual adequada para a apreciação de demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos, quando instruídas com prova pré-constituída suficiente, como ocorre nos autos, prescindindo de dilação probatória ou realização de perícia médica. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 106, fixou requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, quais sejam, a existência de registro na ANVISA, a incapacidade financeira do paciente e a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS. O medicamento LIRAGLUTIDA possui registro regular na ANVISA, sendo autorizada sua comercialização no território nacional. A Impetrante teve o benefício da justiça gratuita deferido, o que faz presumir sua hipossuficiência econômica. O Relatório Médico Fundamentado acostado aos autos, emitido pelo médico assistente da paciente, atesta de forma categórica, circunstanciada e fundamentada a imprescindibilidade do medicamento LIRAGLUTIDA, a ineficácia das terapias medicamentosas convencionais disponibilizadas pelo SUS e o risco de agravamento do estado de saúde da paciente caso o tratamento não seja fornecido. O fornecimento contínuo do medicamento deve ser condicionado à apresentação periódica de Relatório Médico Circunstanciado, bem como à devolução do medicamento não utilizado em caso de interrupção do tratamento, mudança de prescrição ou óbito, em atenção aos princípios da eficiência e da economicidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e inadequação da via eleita rejeitadas. Segurança concedida. "O laudo médico fundamentado e circunstanciado emitido pelo médico assistente prevalece sobre notas técnicas de caráter genérico quando comprovada, no caso concreto, a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, cumprindo o requisito estabelecido no Tema n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça." V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 106 (REsp n.º 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25/04/2018). TJ-BA, MS n. 8041139-09.2022.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 16/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001505-73.2024.8.05.0149, em que figuram como impetrante FADALI CARDOSO VIANA PAIVA e como impetrado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça